Tribunal: TJMT
Processo: 1015974-27.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n1015974-27.2018.8.11.0041
RECORRENTE: CAMILA SOARES BETTIN
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83718454) interposto por CAMILA SOARES BETTIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, originariamente assim ementado (id 57978969):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES DA MENSALIDADE – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO VOLUNTÁRIA PELA IES AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade do aluno beneficiário do financiamento estudantil com cobertura 100%.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS).
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Marilsen Andrade Addario, j. em 16.09.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos com efeitos infringentes, de forma a negar provimento integral, e por maioria, ao recurso da estudante, ora recorrente, conforme ementa adiante transcrita (ID 71414982):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROVIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Ainda que o financiamento seja no percentual de 100%, havendo previsão expressa no contrato no sentido de que "eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado", e o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos não são suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.
Omissão reconhecida com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ED no RAC n. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Marilsen Andrade Addario, j. em 20.12.2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pela recorrente CAMILA SOARES BETTIN, que teve como resultado o desprovimento de seu apelo, no sentido de manter a decisão de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão posta na ação que visava desonerá-la do pagamento da diferença apurada entre o valor do seu financiamento estudantil e o reajuste da semestralidade do curso de medicina, cobrada pela Universidade em razão da “Trava Sistêmica”, operada pela FNDE.
A Câmara entendeu que embora o acadêmico que contrata com o Governo Federal o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espere, neste intervalo de tempo, ser surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, caso isto ocorra, como foi o caso dos autos, por ato do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, em conformidade com previsão contratual expressa na cláusula quinta § único do pacto vigente entre o estudante e o FNDE.
A recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei Federal no 10.260/2001 (FIES) e artigo 15-E da Lei 15.530/2017, que preceituam a impossibilidade de cobrança de qualquer diferença do beneficiário da bolsa, quando esta contemplar a integralidade do valor do curso, fixado no momento da contratação.
Argumenta ainda que “diferente do narrado na decisão ora recorrida de que haveria a possibilidade de cobrança dos alunos sobre a diferença de mensalidade, esta possibilidade dá-se apenas a contratos realizados depois de 2016. Ou seja, o contrato da Sra. Camila, de 2014, deverá seguir com as normas de que nenhum valor será cobrado do estudante!”. (Id 83718454 - Pág. 7)
Recurso tempestivo (id 83812958).
A recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (id 83923491);
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id.85356463.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 4o da Lei Federal no 10.260/2001– Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, o acórdão recorrido, por maioria, ratificou a sentença de piso que julgou improcedente a demanda ao argumento de que a instituição de ensino não pode ser responsabilizada a arcar com valores decorrentes da “Trava Sistêmica”, limitadora do crédito estudantil, imposta unilateralmente pelo FNDE no sistema informatizado do FIES, após o ano de 2016, ante a existência de cláusula contratual que impõe este ônus ao estudante.
Para melhor elucidação, colaciona-se trecho do voto condutor quanto ao ponto (ID71414982):
“No caso, verifica-se que de fato não houve manifestação sobre a cláusula quinta do contrato de financiamento.
Convém transcrever o que dispõe a referida cláusula:
"CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO - O valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2014 é de R$ 36.315,30 (trinta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda.
PARÁGRAFO ÚNICO - Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)." (ID 54522094 - Pág. 2)
Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.
Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA:
"CLAÚSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 10 semestres, no valor de R$ 453.941,25 (quatrocentos e cinquenta e três mil e vinte e cinco centavos), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2014, R$ 36.315,30 (trinta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 326.837,70 (trezentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 90.788,25 (noventa mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso." (ID 54520545 - Pág. 2)
Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.
Ante o exposto, acolho os aclaratórios para sanar a omissão apontada e mediante os efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à sucumbência”.
Todavia, a fundamentação utilizada no acordão recorrido para que as cobranças advindas da “Trava Sistêmica” sejam imputáveis à estudante está amparada em cláusula contratual cuja incidência/legalidade é questionada face ao artigo 4o da Lei 10.260/2001 e sua alteração legislativa inserta e artigo 15-E da Lei 13.530/2017, as quais dispõem que será vedada a cobrança de taxa adicional sobre o valor financiado ao aluno. Transcreve-se o teor dos artigos, in verbis:
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016).
Art. 15-E. São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo estudante com as instituições de ensino.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima foi discutida no aresto impugnado, em especial pelo voto vencido que entendeu que o contrato da estudante não deveria sofrer qualquer ônus decorrente da mudança nas regras de financiamento estudantil, porque as alterações que legitimaram a “Trava Sistêmica” decorreram no ano de 2016/2017, posteriormente ao contrato da recorrente, bem como pelo fato da cláusula quinta,§ único, do contrato vigente entre a estudante e o FNDE incidir apenas sobre aqueles contratos cujo financiamento não é integral.
Colaciona-se os trechos do voto vencido para melhor compreensão:
“A par das inúmeras alterações normativas quanto ao tema, em resumo pode-se dizer que para os contratos firmados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE).
Ou seja, ao aluno que tinha 100% de financiamento, estava garantido o valor máximo de semestralidade R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), e a IES não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES.
Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$42.983,70. (...)
Contudo, depois da edição da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pela IES em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como autorizou que a parte não coberta pelo financiamento e que superar o valor limite, seja cobrada do estudante, pela IES. (...)
Aliás, é tão nítida diferença entre os contratos firmados até o segundo semestre de 2016 e os que foram firmados depois, que a Resolução 22/2018 do citado Comitê Gestor, que regula o teto vigente para os contratos firmados a partir do 1o semestre de 2017, prevê a possibilidade de cobrança de diferenças de encargos pelas IES, com referência à integralidade da semestralidade cobrada. Confira-se:
Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018:
I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e
II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).
§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018, referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.
§ 2o Será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1o semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais que superem o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo.
Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES). (sem grifos no original)
Essa previsão, por sua vez, não consta da Resolução 15/2018, porque evidente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o segundo semestre de 2016 é diverso.
Neste caso, o contrato foi firmado em 2014, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte, para a Embargada vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
Logo, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Embargante, que não pode cobrar remanescente com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), as cobranças objeto desta lide, de fato, são indevidas e este Aclaratório não comporta a atribuição de efeito modificativo.
Com efeito, sem embargo do entendimento exposto pela nobre Relatora, no sentido de que a cobrança possui amparo em previsão contratual, no meu modo de ver, o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Embargada, não obriga a acadêmica ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%). (grifei).
Diante deste quadro, está prequestionada pelo voto vencido[1], ainda que implicitamente, a violação ao artigo ao artigo 4o da Lei 10.260/2001, em sua redação original, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Por outro giro, tendo em vista que as premissas fáticas da discussão constam sobejamente do acordão recorrido, em especial por ser incontroversa a data de assinatura do contrato de financiamento da recorrente (ano de 2014) e as alterações legislativas levadas a cabo pelo Poder Legislativo na lei 10.260/2.001 (2016/2017), não é preciso revolvimento do conjunto fático probatório quanto ao ponto questionado.
Por outro lado, quanto à cláusula 5o, § único, do contrato estabelecida entre a estudante e o FIES, não se pretende mera interpretação, mas sim controle de legalidade face ao artigo 4o da Lei 10.260/2001 e a configuração do real âmbito de sua incidência, a fim de esclarecer:
(a) Se a cláusula em referência incide sobre todos os contratos de financiamento estudantil, independentemente do valor financiado ao estudante; como entendeu o voto condutor; ou
(b) Se incide apenas sobre aqueles contratos cujo financiamento não é integral (100%), o que justifica a previsão de pagamento do valor excedente seja imputável ao estudante, como entendeu o voto vencido.
Trata-se, à toda evidência, de análise jurídica material, revaloração do contexto fático incontroverso constante do acordão, razão pela qual inaplicável as Súmula 05 e 07/STJ à espécie sub judice.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] Art.941§3 do CPC - O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.